Tribunal: TJMT
Processo: 1020009-19.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1020009-19.2019.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargantes: JOSÉ ANTONIO ZIMINIANI E OUTROS.
Embargada: S. NISHIMOTO & CIA LTDA E SUMIANE NISHIMOTO.
Data do Julgamento: 20/06/2023.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - CORRIGIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
1- Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020009-19.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[S.NISHIMOTO & CIA LTDA - CNPJ: 04.989.987/0001-70 (RECORRENTE), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), SUMIANE NISHIMOTO - CPF: 026.928.011-13 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO ZIMINIANI - CPF: 106.917.401-78 (RECORRIDO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MARA LUCIA DA SILVA ZIMINIANI - CPF: 317.758.701-97 (RECORRIDO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (RECORRIDO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023